Tribunal: TCU
Processo: 037.310/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 201.534-98/2006 (Siafi 582997), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, compreendendo a execução de apoio à bovinocultura, por meio da construção de um centro de abate misto, de currais, e da aquisição de máquinas e equipamentos no povoado Santo Ezídio, Zona Rural do Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 201.534-98/2006 (Siafi 582997), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, compreendendo a execução de apoio à bovinocultura, por meio da construção de um centro de abate misto, de currais, e da aquisição de máquinas e equipamentos no povoado Santo Ezídio, Zona Rural do Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar este processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência aos responsáveis.